Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrido/embargante. Em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para sanar suposta contradição no acórdão, uma vez que alega ter sido configurada a falha da embargada, porém fixado parcial dever de restituição. Defende que “constatada a falha na prestação do serviço, decorrente do dever de segurança do sistema bancário, a responsabilidade de reparação dos danos causados compete exclusivamente à Instituição Bancária, na forma da própria Súmula 479 do STJ, citada no julgado”.
3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há contradições a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
5. Como inicialmente ressaltado, não é dever do magistrado expressar ponto a ponto cada prova analisada. O caderno processual, bem como as provas acostadas, são detidamente analisados e valorados pelo julgador, resultando seu convencimento. Não restou verificada qualquer contradição, uma vez que restou devidamente fundamentado no acórdão que “ 7. (...) sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC). (...) 11. Por outro lado, não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos discutidos ao recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente do consumidor. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada do recorrido em relação à ligação fraudulenta, o que contribuiu para a perfectibilização do golpe, notadamente à míngua de demonstração da origem da ligação, isto é, se oriunda de número oficial da central de atendimento, motivo pelo qual reduzo pela metade o dever de indenizar do recorrente.”.
6. Nota-se, pelos trechos transcritos, bem como analisando o contexto geral do acórdão proferido, que se concluiu pela culpa recíproca, ocasionando a meação do prejuízo entre as partes, o que não significa que houve qualquer contradição no julgado, mas reconhecimento de culpa de ambas as partes.
7. Dessa forma, nota-se consonância e harmonia do julgado com a legislação aplicável, bem como a conclusão lógica do recurso com a fundamentação apresentada, não havendo que se falar em contradição, mas sim a intenção do embargante em alterar o julgado com aplicação de entendimento que a ele parece cabível, vez que lhe beneficia.
8. Por fim, na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
9. Embargos conhecidos e rejeitados.